Tribunal: TJMT
Processo: 1031475-21.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031475-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.357.431-20 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ESCOLASTICA SENHORINHA SILVA - CPF: 603.767.751-49 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1031475-21.2018.8.11.0041.

APELANTE:
LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO.

APELADA:
ESCOLASTICA SENHORINHA SILVA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DIREITO À MEAÇÃO SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENFEITORIAS EM BEM DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu à autora o direito à meação sobre imóvel adquirido na constância do casamento, bem como 50% das benfeitorias realizadas em bem pertencente a terceiro (genitor do réu).

A preliminar de cerceamento de defesa foi arguida, diante do indeferimento da prova testemunhal.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se a autora tem direito à meação do imóvel adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial, bem como à partilha das benfeitorias realizadas em bem de propriedade do genitor do apelante.

III.

Razões de decidir

A negativa de produção da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC/2015, alinhado ao princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

O imóvel situado no bairro Jardim dos Ipês foi adquirido na constância do casamento, em nome do apelante, e deve ser partilhado igualmente entre os cônjuges, nos termos do art. 1.658 do CC.

O imóvel situado no bairro Chácara dos Pinheiros pertence à terceiro (genitor do apelante), mas as benfeitorias realizadas durante a constância do casamento são partilháveis, assegurando à autora 50% dos direitos sobre tais melhorias, conforme interpretação sistemática dos arts. 1.225 e 1.658 do CC.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando os autos se mostram suficientemente instruídos para o julgamento da causa. 2. É devida a partilha igualitária do imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, ainda que registrado apenas em nome de um dos cônjuges. 3. É assegurado ao cônjuge o direito à meação sobre as benfeitorias realizadas conjuntamente em bem de propriedade de terceiro, quando comprovada sua existência e acréscimo patrimonial no curso da união."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 1.225, 1.658; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.360.682/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.11.2013.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1031475-21.2018.8.11.0041.

APELANTE:
LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO.

APELADA:
ESCOLASTICA SENHORINHA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso e Partilha de Bens de nº 1021475-21.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de declarar a meação da requerente sobre os direitos e ações relativas às benfeitorias que foram realizadas no imóvel situado no bairro Chácara dos Pinheiros, além de consignar que o imóvel situado no bairro Jardim dos Ipês deverá ser dividido na proporção de 50% para cada cônjuge.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 258845243, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que um dos imóveis fora construído no terreno de seu pai, portanto, a apelada não possui qualquer direito sobre ele.

Outrossim, sustenta que o outro imóvel pertence ao seu irmão, assim, não há qualquer partilha a ser feita.

Contrarrazões no id. 258845246, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova testemunhal.

Pois bem.

É cedido
que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art.
5º
,
inc.
LXXVIII
, da
CF
,
que prestigia o princípio da razoável duração do
processo
, bem como da celeridade e economia processual.

No presente caso, as provas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, assim, não se mostra necessária à produção de prova testemunhal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante da sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para o fim de declarar a meação da requerente sobre os direitos e ações relativas às benfeitorias que foram realizadas no imóvel situado no bairro Chácara dos Pinheiros, além de consignar que o imóvel situado no bairro Jardim dos Ipês deverá ser dividido na proporção de 50% para cada cônjuge.

Pois bem.

As partes foram casadas pelo regime de comunhão parcial de bens, o qual é regulado pelo artigo 1.658 e seguintes, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Assim, referente ao imóvel
situado no bairro Jardim dos Ipês a parte apelante sustenta que este é de propriedade do seu irmão.

Ocorre que ao analisar a matrícula do imóvel acostado no Id. 258845159, verifica-se como adquirente o requerido, ora apelante.

Assim, considerando que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, este deverá ser dividido na proporção de 50% para cada cônjuge, nos termos do art. 1658 do CC.

No que concerne ao imóvel
situado no bairro Chácara dos Pinheiros, verifico que este não pode ser dividido, uma vez que pertence ao genitor do apelante.

Por outro lado, verifica-se que na constância do casamento as partes realizaram diversas benfeitorias no imóvel, assim, a parte autora tem o direito de receber 50% referente às benfeitorias, nos termos do 1.658 e 1.225 do CC.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau fixou em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025